Tribunal: TJSP
Processo: 0036186-92.2012.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Conversão de cruzeiro real em URV. Decisão anterior compatível com a tese firmada pelo STF no RE 561.836/RN (Tema 5). Juros e correção monetária. Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros, e o IPCA-E em relação à correção monetária. Posicionamento compatível com as orientações firmadas pelo STF no RE 870.947 (Tema 810) e pelo STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905). Julgado mantido.
(TJSP; Apelação Cível 0036186-92.2012.8.26.0554; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Conversão de cruzeiro real em URV. Decisão anterior compatível com a tese firmada pelo STF no RE 561.836/RN (Tema 5). Juros e correção monetária. Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros, e o IPCA-E em relação à

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Conversão de cruzeiro real em URV. Decisão anterior compatível com a tese firmada pelo STF no RE 561.836/RN (Tema 5). Juros e correção monetária. Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros, e o IPCA-E em relação à correção monetária. Posicionamento compatível com as orientações firmadas pelo STF no RE 870.947 (Tema 810) e pelo STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905). Julgado mantido.